Tribunal: TJES
Processo: 5000345-81.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000345-81.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GEOTRON - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AGRAVADO: STONEVAL DO BRASIL MARMORES E GRANITOS LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000345-81.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: GEOTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

ADVOGADOS

: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO E BRUNO CASTELLO MIGUEL

RECORRIDOS

: STONEVAL DO BRASIL MÁRMORES E GRANITOS LTDA., MARMI OROBICI GRANITI SPA, STONEVAL S.R.L. E OROBICI GRANITI S/A

ADVOGADO

: ARTUR MENDONÇA VARGAS JUNIOR

MAGISTRADA

: CINTHYA COELHO LARANJA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GEOTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
contra decisão proferida em ação com pedido de tutela cautelar requerido em caráter antecedente proposta por
STONEVAL DO BRASIL MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

Nas razões recursais, a agravante Geotron alega que
(i)
o sócio Guilherme Machado, depois de alçado à condição de administrador da empresa por medida liminar, passou dilapidar o patrimônio desta em benefício próprio;
(ii)
desrespeitando o contrato de exclusividade com a empresa Antolini, que está registrado na ANM – Agência Nacional de Mineração, Guilherme Machado autorizou a transferência de 16 (dezesseis) blocos do granito “Patagônia” da Geotron para a Stoneval, concorrente direta da Antolini;
(iii)
a medida liminar que obrigou a Antolini a depositar em juízo os valores devido à Geotron, sob pena de multa, merece reforma porque não é possível aplicar multa cominatória para as obrigações de pagar;
(iv)
a multa é meio executivo de coação que atua sobre a vontade do demandado com o escopo de compeli-lo a satisfazer, ele próprio, a obrigação decorrente da decisão judicial, e não pode obrigar terceiros – no caso, a Antolini, que não faz parte da relação jurídica discutida no processo de origem entre Geotron e Stoneval;
(v)
também merece reforma a decisão que determinou à Geotron emitir as notas fiscais de venda para a Stoneval acerca de blocos de granito de sua propriedade, posto que não houve contrapartida específica e configura expropriação liminar indevida do seu patrimônio.

O recurso foi originalmente distribuído ao Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., mas remetido ao meu gabinete diante da conexão com o agravo de instrumento nº 0021882-11.2019.8.08.0048, que tramita sob minha relatoria.

Decisão monocrática deferindo parcialmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, apenas para suspender o capítulo da decisão agravada que determinou a emissão entrega de notas fiscais relativas aos blocos de granito pela empresa Geotron.

Contrarrazões de todas agravadas pelo desprovimento do recurso, afirmando que
(i)
o contrato de exclusividade firmado entre as empresas Geotron e Antolini foi assinado de má-fé com data retroativa para interferir no cumprimento do contrato com a Stoneval;
(ii)
o contrato de exclusividade não foi registrado e o simples protocolo perante a ANM – Agência Nacional de Mineração sob o regime de sigilo não gera efeitos
erga omnes
e não elimina a boa-fé de terceiros.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 22 de julho de 2020.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000345-81.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: GEOTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

ADVOGADOS

: DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO E BRUNO CASTELLO MIGUEL

RECORRIDOS

: STONEVAL DO BRASIL MÁRMORES E GRANITOS LTDA., MARMI OROBICI GRANITI SPA, STONEVAL S.R.L. E OROBICI GRANITI S/A

ADVOGADO

: ARTUR MENDONÇA VARGAS JUNIOR

MAGISTRADA

: CINTHYA COELHO LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GEOTRON IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
contra decisão proferida em ação com pedido de tutela cautelar requerido em caráter antecedente proposta por
STONEVAL DO BRASIL MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

Vale frisar que o presente agravo, interposto pela Geotron, foi reunido para julgamento conjunto com o agravo de instrumento interposto pela empresa Antolini (processo PJe n.
º
5000339-74.2020.8.08.0000), pois ambos os recursos impugnaram as mesmas decisões.

Apenas para relembrar o contexto que envolve o caso, a empresa Stoneval, ora agravada, ajuizou uma demanda com pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente contra a ora agravante, a empresa Geotron.

Alegou a Stoneval que, muito embora tenha comprado várias unidades dos blocos de granito “Patagônia”, a agravante Geotron se recusava a entregar as respectivas notas fiscais. Inclusive, segundo a Stoneval, esses blocos já estariam no Porto de Vitória aguardando o embarque internacional para a Itália.

Na ação, a Stoneval afirmou também que a agravante Geotron ameaçava re
ti
rar a mercadoria do porto e que ela não entregou as notas fiscais não foram entregues porque vendeu os mesmos blocos de granito para outra empresa, qual seja, Antolini Exportação Importação e Mineração Ltda.

Por essas razões, a agravada Stoneval pediu liminarmente que a empresa Geotron fosse compelida a entregar as notas fiscais para viabilizar a exportação dos blocos de granito à Itália.

O magistrado de primeiro grau deferiu a liminar determinando que a ora agravante entregasse as referidas notas fiscais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária. Porém, não foi possível dar cumprimento da liminar visto que os blocos de granito já haviam sido repassados à Antolini.

Por conta disso, a agravada Stoneval pediu que a agravante Geotron lhe disponibilizasse imediatamente os blocos de granito com emissão das notas fiscais, e que a empresa Antonili não realizasse qualquer procedimento com os blocos de granito.

A despeito de o juiz de primeiro grau ter deferido os pedidos, não foi possível, mais uma vez, cumprir a ordem judicial.

A Antolini informou nos autos que os blocos de granito já estavam à caminho da Itália e que foram exportados por uma terceira empresa, denominada Antolini Luigu & C.S.P.A. Mas a agravada Stoneval peticionou novamente nos autos informando que a empresa responsável pela exportação é, na verdade, detentora de 98% das cotas sociais da agravante Antolini, ambas pertencendo ao mesmo grupo econômico.

O juiz de primeira instância, então, proferiu uma nova decisão determinando que a Antolini depositasse em juízo os valores devidos à agravante Geotron, no prazo de 48 horas e sob pena de multa.

Foi diante desse cenário que a agravante Geotron interpôs o presente agravo de instrumento, impugnando as decisões que ordenaram que não fossem realizados quaisquer procedimentos com os blocos de granitos
sub judice
, que a Antolini depositasse em juízo o valor devido à agravante Geotron e que a própria agravante já emitisse e entregasse à Stoneval as notas fiscais competentes.

Esse é o breve resumo do processo de origem.

No presente agravo, a Geotron alega que
(i)
merece reforma a decisão que obrigou a Antolini a depositar em juízo os valores devido à Geotron, sob pena de multa, porque não é possível aplicar multa cominatória para as obrigações de pagar;
(ii)
a multa é meio executivo de coação que atua sobre a vontade do demandado com o escopo de compeli-lo a satisfazer, ele próprio, a obrigação decorrente da decisão judicial, e não pode obrigar terceiros – no caso, a Antolini, que não faz parte da relação jurídica discutida no processo de origem entre Geotron e Stoneval; (
iii)
também merece reforma a decisão que determinou à Geotron emitir as notas fiscais de venda para a Stoneval acerca de blocos de granito de sua propriedade, posto que não houve contrapartida específica e configura expropriação liminar indevida do seu patrimônio.

Por sua vez, as agravadas sustentam as mesmas razões do outro recurso:
(i)
que o contrato de exclusividade firmado entre as empresas Geotron e Antolini foi assinado de má-fé com data retroativa para interferir no cumprimento do contrato com a Stoneval; e que
(ii)
o contrato de exclusividade não foi registrado e o simples protocolo perante a ANM – Agência Nacional de Mineração sob o regime de sigilo não gera efeitos
erga omnes
e não elimina a boa-fé de terceiros.

Muito bem.

Como se pode notar, a argumentação da Geotron nas razões recursais se volta contra dois pontos: a impossibilidade de que seja cominada
astreinte
em desfavor de um terceiro, sobretudo por se tratar de obrigação de pagar; e a impossibilidade de que as notas fiscais sejam emitidas sem uma contraprestação da parte.

O primeiro argumento não procede porque a empresa Antolini ingressou no polo passivo da ação originária após requerimento expresso da agravada Stoneval (doc. 402118, petição de fls. 126/129 dos autos originários) e passou a figurar como ré.

Prova disso é que a Antolini chegou a apresentar contestação no processo de origem, na forma do art. 306 do CPC, com pedido de improcedência da tutela cautelar requerida em caráter antecedente (docs. 402134 e 402134, petição de fls. 482/497 dos autos originários).

A Antolini também chegou a interpor agravo de instrumento que tramita conjuntamente a este recurso, atestando sua condição de parte do processo.

Também não prospera o argumento de que não caberia a imposição de multa diária por se tratar de obrigação de pagar quantia.

No presente caso, como se pode notar, as situações são bem diversas.

A multa fixada não tinha como escopo compelir a empresa Antolini a pagamento uma determinada quantia porque a obrigação teria sido reconhecida judicialmente. O caso é de multa foi fixada com o objetivo de compelir a empresa Antolini a depositar em juízo,

a título cautelar
, o valor devido à Geotron.

Não se pode esquecer que o art. 297 do CPC estabelece uma cláusula geral executiva para cumprimento das tutelas provisórias de urgência, antecipadas e cautelares, ao determinar que “
o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória
”.

Especificamente quanto à tutela cautelar, o art. 301 do CPC prescreve o
poder geral de cautela
ao prever que “
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e
qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
”.

Sendo assim, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, o magistrado pode determinar a medida que entende mais adequada como modo de coerção indireta para cumprimento da ordem judicial.

Neste sentido, o eg. TJES já reconheceu a possibilidade de utilização do poder geral de cautela em outras oportunidades, valendo-se dos arts. 297 e 301 do CPC:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL DE DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS FORMAIS. MEDIDA SATISFATIVA. LITIGIOSIDADE LATENTE ENTRE GESTÕES ATUAL E PASSADA DO CONDOMÍNIO. PODER GERAL DE CAUTELA OU PODER GERAL DE TUTELA DE URGÊNCIA. NOMEAÇÃO DE INTERVENTOR DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Deve-se evitar qualquer medida precipitada no sentido de cravar pela anulação da decisão assemblear, muito embora a probabilidade das alegações dos agravantes sejam evidentes no que concerne aos vícios formais para destituição do síndico Levonian Jamble Gonçalves dos Santos. Contudo, não é saudável para a vida do condomínio ficar alternando sua direção, seja ora pela destituição ou ora pela anulação da assembleia, sobretudo diante do conflito de interesses latente entre as gestões do condomínio agravado.

2. Assim, diante do momento superficial em que se encontra a demanda, não resta muito claro qual gestão visa realmente sanear as contas do condomínio e aquela que visa escondê-las. Portanto, diante desses fatos não muito bem esclarecidos, os quais certamente, após dilação probatória, serão alvo de deslinde ao longo da tramitação do processo, entende-se como prematuro acolher o pedido formulado neste recurso, sobretudo em razão do caráter satisfativo da medida requerida.

3. Portanto, à míngua de inexistir requerimento neste sentido, é possível ao magistrado, através do poder geral de cautela ou poder geral de tutela de urgência (art. art. 297, caput e o art. 301, ambos do CPC), mediante análise concreta da situação, entregar a tutela que melhor se adéque ao caso, ou seja, diversa daquela requerida.
Nesta esteira, diante das idiossincrasias do caso sub examine, entende-se salutar nomear um interventor para gerir o condomínio, especialmente pelo clima de tumulto instalado, se consubstanciando neste fato o requisito do periculum in mora . 4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199002003, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 30/07/2019)

Portanto, não merece reforma a decisão agravada quanto a esse ponto, devendo ser mantida a ordem dirigida à Antolini de depósito judicial dos valores devidos à agravante Geotron.

O mesmo não se pode dizer do capítulo da decisão recorrida que determinou a emissão e entrega das notas fiscais competentes.

Rememoro, nessa parte, que existe uma
fundada dúvida
sobre quem é a empresa que possui os direitos sobre os blocos de granito vendidos pela empresa Geotron, se é a agravante Antolini ou se é a agravada Stoneval.

Assim, neste momento de cognição sumária, não é possível verificar a probabilidade do direito em face desse estado de incerteza em torno das relações contratuais envolvendo as partes litigantes.

E ainda há o agravo de instrumento n.º 0021882-11.2019.8.08.0048, que também tramita sob minha relatoria, em que os sócios Gustavo Lourenço Marques e
Guilherme Rodrigues Machado discutem a dilapidação patrimonial da empresa, o que torna ainda mais incerta a situação jurídica envolvendo os blocos de granito.

Isso porque
a venda em duplicidade dos blocos de granito “Patagônia” para a empresa Antolini é justamente uma das questões que estão sendo debatidas, o que, certamente, demandará dilação probatória nos autos de origem esclarecimento dos fatos.

Por isso, havendo risco de irreversibilidade do provimento, já que a emissão de notas fiscais gera uma série de efeitos contábeis para as transações das empresas, bem como efeitos fiscais para o recolhimento de tributos, é prudente reformar a decisão para que não haja entrega das mesmas (art. 300, § 3º, do CPC).

Em face do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para, a título cautelar, suspender apenas o capítulo da decisão agravada que determinou a emissão e entrega de notas fiscais relativas aos blocos de granito pela empresa Geotron à Stoneval.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM AÇÃO COM PEDIDO TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PODER GERAL DE CAUTELA. COMINAÇÃO DE ASTREINTES PARA REALIZAR DEPÓSITO JUDICIAL.

INCERTEZA SOBRE A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DO PROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É possível, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, que o magistrado pode determinar a medida que entende mais adequada como modo de coerção indireta para cumprimento da ordem judicial, valendo-se do poder geral de cautela (arts. 297 e 301 do CPC).

2. Havendo risco de irreversibilidade do provimento, já que a emissão de notas fiscais gera uma série de efeitos contábeis para as transações das empresas, bem como efeitos fiscais para o recolhimento de tributos, é prudente reformar a decisão para que não haja entrega das mesmas (art. 300, § 3º, do CPC).

3. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.